Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702249-47.2024.8.07.0008 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUSA GOMES DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação de obrigação de fazer (abstenção de cobrança de empréstimo) c/c indenização por danos morais e que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais diante do reconhecimento pelo apelante-réu do cancelamento do empréstimo contratado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Confira-se: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em relação ao pleito cominatório (abstenção de cobrança do empréstimo no 107293578), RESOLVO O PROCESSO, em razão do reconhecimento do pedido pelo demandado, com fundamento no artigo 487, III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Julgo improcedente o pedido de reparação de dano moral. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A cobrança das despesas processuais em relação ao autor fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” Id. 64501365, pág. 4). O apelante-réu alega a inexistência de desconto indevido ou de restituição simples, pois “além de ter respeitado o arrependimento do consumidor, a RECORRENTE promoveu administrativamente não só o estorno de eventual desconto, como a descontinuidade do contrato” (id. 64501371, pág. 3). Alega ainda a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, afirmando que o pedido de declaração de inexigibilidade do débito deve ser julgado improcedente. Intime-se o apelante-réu para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora